Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DIREITO. URGÊNCIA. DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Cabível a concessão da tutela de urgência quando presentes os elementos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, não existindo determinação legal de que se possibilite a manifestação da parte adversa para o seu deferimento.
3. Não sendo a instauração do contraditório requisito necessário à concessão da antecipação da tutela e comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa.
4. No caso dos autos há verossimilhança das alegações e probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, que demonstrou que o agravante se utilizou indevidamente dos nomes dos agravados e inseriu, sem autorização, os números de suas inscrições na OAB, em processos que não atuavam, gerando, inclusive, processo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil.
5. Correta, portanto, a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.